Tribunal: STF
Processo: ARE 1325592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. DIREITO SUBJETIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. ILEGALIDADE. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LC 101/2000. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37 e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Do exame dos autos, constata-se que a Impetrante ingressou, em 21/03/2002, no quadro de servidores efetivos da Municipalidade para exercer a função de Professora, consoante Termo Individual de Posse de ID 952976, estando, assim, sob a incidência das normas que regem o funcionalismo do referido ente público.
    Nesse contexto, verifica-se que a Lei Municipal nº 29/2010, disciplina, em seus art. 58 a 60, os critérios autorizadores da progressão requerida: 
    (...)
    Depreende-se da leitura dos artigos supramencionados ser possível ao professor ascender na carreira do magistério público municipal mediante a apresentação de certificado graduação ou pós-graduação na área de atuação do docente e previamente aprovada pela administração municipal. 
    Pois bem, in casu, pelos documentos acostados na exordial, observa-se que, de fato, a Impetrante realizou o curso de 'Especialização latu sensu em GESTÃO PEDAGÓGICA – COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL', com 400 horas-aula (ID 952971), atendendo, assim, ao requisito estabelecido no inciso II do artigo 60 da Lei Municipal nº 29/2010, para fins de recebimento da gratificação de 79,58% (setenta e nove vírgula cinquenta e oito por cento). 
    Ora, refoge à noção de razoabilidade a possibilidade da Impetrante ter seu direito à progressão obstaculizado em razão da ausência de prévia aprovação da Administração Pública, mormente quando demonstrou ter preenchido os requisitos necessários, quais sejam, a titulação específica na sua área de atuação, com carga horária de 400h (acima do exigido no Anexo III da Lei municipal nº 29/2010) e a apresentação de requerimento administrativo, pleiteando a progressão funcional por titulação acadêmica. 
    A capacitação dos docentes é essencial para melhoria da qualidade do ensino e precisa contar com o apoio das autoridades governamentais, não podendo uma mera formalidade administrativa se sobrepor à real finalidade da norma, que é o incentivo e a valorização do profissional do Magistério."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente